Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-17.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001292-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAELA STEFANY SILVA CINTRA FERREIRA - CPF: 061.125.691-67 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n.° 1001292-17.2023.8.11.0001

Embargante:
Rafaela Stefany Silva Cintra Ferreira

Embargado:
Banco Bradesco S.A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.° 1001292-17.2023.8.11.0001

Embargante:
Rafaela Stefany Silva Cintra Ferreira

Embargado:
Banco Bradesco S.A

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Rafaela Stefany Silva Cintra Ferreira
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença:
julgou improcedente o pleito inicial.

Acórdão
(Id. 177270656): conheceu do recurso inominado interposto pela parte requerente, deu-lhe provimento para julgar procedente a ação e, consequentemente, declarar a inexistência do débito e julgou improcedente o pedido de danos morais, em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Embargos de Declaração
(Id. 177364180):

a parte autora opôs Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de omissão e contradição no acórdão atinente à aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração n.° 1001292-17.2023.8.11.0001

Embargante:
Rafaela Stefany Silva Cintra Ferreira

Embargado:
Banco Bradesco S.A

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

No presente caso, em consulta efetuada por esta magistrada por meio do sistema SPC BRASIL (Protocolo: HA0923059656) verifico que a embargante possui outras restrições posteriores (Vuon Card-CIB – R$ 711,48 – incluído em 28/10/2022 e Caixa Econômica Federal – R$ 77,19 -incluído em 29/01/2023), portanto aplica-se a Súmula 385
do STJ
.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023